Tribunal: TJMT
Processo: 1021250-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021250-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Flora, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), MILTON CASARI - CPF: 028.843.538-95 (AGRAVANTE), ROSELI APARECIDA ABRAHAO CASARI - CPF: 037.528.968-25 (AGRAVANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA FASE DE CONHECIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
– ALIENAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – NÃO EVIDENCIADA – DÚVIDAS QUANTO À EXTENSÃO DO DANO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL.

Não há falar em nulidade da citação por edital do antigo proprietário, na fase de conhecimento, se ficar demonstrado que houve o esgotamento das possibilidades de sua localização pessoal.

A responsabilidade pelo dano ambiental tem natureza
propter rem
e, por isso, mostra-se legítima a substituição do antigo proprietário pelo atual, ainda que na fase de cumprimento da sentença.

A alienação do imóvel, no curso da ação, nos termos do artigo 109, §3
o
, do CPC, implica reconhecer que os efeitos da sentença transitada em julgado se estendem ao adquirente.

Inexiste violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, isonomia processual e inafastabilidade da tutela jurisdicional, quando não se analisam os argumentos que visam à rediscussão da coisa julgada.

Havendo dúvidas relevantes, no que tange à extensão do dano ambiental, deve ser determinada a realização da liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Milton Casari e Roseli Aparecida Abrahão Casari, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002136-20.2010.8.11.0007, indeferiu a Impugnação por eles apresentada (id. 110715950, págs. 02/06).

Irresignados, os Agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando a nulidade da citação do réu Ronaldo Ortiz, na fase de conhecimento do processo.

Defendem que o Juízo singular, ao determinar a substituição processual do Executado Ronaldo Ortiz pelos eles, após o trânsito em julgado da decisão judicial que impôs a obrigação de fazer, sem lhes dar oportunidade de defesa, configura violação dos princípios do devido processo legal, contraditório, isonomia processual e inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Salientam que as matérias versadas na Impugnação podem ser alegadas no referido instituto processual.

Sustentam a necessidade de instauração do procedimento de liquidação da sentença, nos termos do artigo 509, do CPC, visando à realização de perícia técnica para determinar a dimensão da área degradada pelo fogo, no interior da Fazenda Guará; estabelecer o tipo de formação vegetal e biomas atingidos pelo fogo (Florestas ou Pastagens); na hipótese de constatação de que houve destruição da floresta pelo fogo na Fazenda Guará, determinar se estas áreas florestais estavam protegidas por estatuto jurídico próprio, com utilização limitada ou proibitiva, imposta por limitação administrativa, que as tornava imunes ao corte raso para uso alternativo do solo, caso da reserva florestal legal e das áreas de preservação permanente, visando à aplicação das normas ambientais, em especial a Lei 12.651/2012.

Afirmam a que a sentença judicial impôs-lhes a obrigação que não é prevista na lei de regência.

Com essas razões, requerem a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 114712476, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 118472999, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 120510453, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Milton Casari e Outra, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança n. 0002136-20.2010.8.11.0007, indeferiu a Impugnação por eles apresentada.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Ronaldo Ortiz, alegando que o Requerido provocou incêndio na sua propriedade rural, denominada Fazenda Guará, localizada no Município de Alta Floresta/MT, atingindo aproximadamente 897,213 hectares de Floresta Amazônica, em período proibido, conforme Auto de Infração n. 540052-D, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

Pleiteou, na inicial, a condenação do Requerido na obrigação de fazer, consistente na recuperação da área de preservação permanente danificada/destruída pelo fogo, mediante elaboração de PRAD, junto à SEMA-MT, na reparação do dano ambiental no imóvel e ainda na condenação ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo.

A parte Requerida não foi localizada no endereço apontado na inicial (id. 37720232, pág. 36 – autos de origem), o que motivou a expedição de novo ato, no endereço obtido pelo Infoseg (id. 37720232, págs. 38/40 – autos de origem), mas, também, foi infrutífera (id. 37720232, pág. 75 e 81 – autos de origem).

Realizada nova pesquisa junto ao Infoseg, foi obtido novo endereço (id. 37720232, pág. 82/83 – autos de origem).

Expedida a citação, o Oficial de Justiça não obteve êxito em realizar o ato (id. 37720232, pág. 90 – autos de origem), o que motivou o pedido de citação por edital (id. 37720232, pág. 93 – autos de origem).

O Edital foi devidamente publicado (id. 37720233, págs. 02/03 – autos de origem), mas não houve manifestação (id. 37720233, pág. 06 – autos de origem), sendo nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora especial (id. 37720233, pág. 08 – autos de origem).

O processo seguiu o seu trâmite, sendo prolatada sentença de procedência parcial do pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a pretensão veiculada na presente Ação Civil Pública para fim de condenar RICARDO ORTIZA, a pagar a indenização no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão do dano ambiental causado pelo fogo, a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM.

Fixo correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir do evento danoso (21.08.2007), conforme Súmula 43 e 54 do STJ.

Condeno ainda o requerido à obrigação de realizar a recuperação da área degradada pelo uso do fogo, devendo comprova-lo em Juízo, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do trânsito em julgado da sentença.

Assim, sendo, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença transitou em julgado, conforme a certidão encartada nos autos (id. 37720233, pág. 43 – autos de origem).

O Ministério Público Estadual ajuizou o Cumprimento de Sentença, em face de Ronaldo Ortiz, requerendo o pagamento do valor da indenização por dano moral coletivo e a recuperação da área degradada (id. 37720233, págs. 43/49 – autos de origem).

O Exequente requereu o prosseguimento do feito, com relação à obrigação de recuperar a área, salientando que a Execução da quantia certa em dinheiro seria objeto de demanda autônoma (id. 37720233, págs. 55/56 – autos de origem).

O Devedor fora intimado por meio de Edital (id. 37720233, pág. 60 – autos de origem) e, posteriormente, o Ministério Público Estadual indicou o endereço, obtido por meio do Sistema Siel (id. 37720233, pág. 65 – autos de origem).

Intimado, Ronaldo Ortiz apresentou Impugnação ao Cumprimento da Sentença, sustentando a nulidade da citação, na fase de conhecimento, a sua ilegitimidade passiva, já que vendeu a propriedade, a inexigibilidade da obrigação, porque há diferença na área indicada no AI e na escritura do imóvel e excesso de execução (id. 37720233, págs. 73/100 – autos de origem).

A Impugnação não foi acolhida pelo Juízo
a quo
(id. 37720234, págs. 35/37 – autos de origem).

O Devedor apresentou documentos, demonstrando a alienação do imóvel rural à Milton Casari e esposa e repetiu os argumentos anteriores (id. 37720234, págs. 40/61 – autos de origem).

O Ministério Público Estadual requereu a substituição do Executado por Milton Casari e Roseli Aparecida Abrahão Casari (id. 37720235, págs. 14/18 – autos de origem), cujo pedido foi deferido pelo Juízo singular (id. 37720235, pág. 25 – autos de origem).

Citados, Milton Casari e Roseli Aparecida Abrahão Casari apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando, dentre outras coisas, a nulidade da citação do proprietário anterior, violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, isonomia processual e inafastabilidade da tutela jurisdicional, impossibilidade de substituição processual, necessidade de liquidação da sentença, etc. (id. 57418602, págs. 01/23 – autos de origem).

A Julgadora singular não acolheu a Impugnação. Veja-se (id. 67329389, págs. 01/05 – autos de origem):

Pois bem. AFASTO as alegações de violação aos Princípios do Devido Processo Legal, Contraditório, Isonomia Processual e Inafastabilidade da Tutela Jurisdicional, ao determinar a substituição processual do executado RONALDO ORTIZ pelos peticionários MILTON CASARI e ROSELI APARECIDA ABRAHÃO CASARI, vez que a legitimidade destes para arcarem com a obrigação sob execução deriva da obrigação
propter rem
em questão, nos termos artigo 2o, §2 da Lei n. 12.651/2012 e do artigo 109, §3o do CPC.

No ponto, DEIXO de apreciar os demais argumentos levantados na impugnação sob o ID 57418602, vez que visam a rediscussão da coisa julgada, bem como, não encontram amparo nas alegações delineadas no art. 525, do CPC.

Preclusa a presente decisão, CERTIFIQUE-SE e após, INTIMEM-SE os executados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentarem comprovante de regularização ambiental da Fazenda Guará, com adesão ao Programa de Regularização das Áreas Degradadas e Alteradas – PRADA.

Contra essa decisão, Milton Casari e Roseli Aparecida Abrahão Casari interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Os Agravantes defendem a nulidade da citação por edital do antigo proprietário do imóvel, Ronaldo Ortiz, na Ação Civil Pública.

Analisando os autos, entendo que a tese de nulidade da citação por edital, defendida pelos Recorrentes, não merece acolhimento, porque realizada, depois de esgotadas todas as possibilidades de localização do Requerido Ronaldo Ortiz.

Ademais, denota-se do caderno processual que, antes da citação editalícia, foram feitas 03 (três) tentativas de citação pessoal do Requerido Ronaldo Ortiz, porém todas foram frustradas.

As tentativas de citação foram nos seguintes endereços:

1) Rua C, n. 759, bairro Setor C, Alta Floresta/MT (id. 37720232, págs. 34 e 36 – autos de origem);

2) Avenida Mato Grosso, s/s, Centro, Nova Monte Verde/MT (id. 37720232, págs. 80 e 81 – autos de origem);

3) Rua Tadashi Matsumoto, 128, bairro Centro, Presidente Bernardes/SP (id. 37720232, págs. 89 e 90 – autos de origem);

Frise-se que o Ministério Público realizou busca no Sistema Infoseg, mas o Requerido não foi encontrado nos endereços obtidos. Logo, não há falar em nulidade da citação por edital de Ronaldo Ortiz, na fase de conhecimento do processo.

Afirmam os Recorrentes que o Juízo singular,
ao determinar a substituição processual do Executado Ronaldo Ortiz por eles, após o trânsito em julgado da decisão judicial que impôs a obrigação de fazer, sem lhes dar oportunidade de defesa, violou os princípios do devido processo legal, contraditório, isonomia processual e inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Em que pese à alegação dos Agravantes, tenho que a substituição processual, determinada pela Magistrada singular, não infringiu nenhum dos princípios apontados, porque a propriedade onde ocorreu o ilícito ambiental foi alienada a terceiros e, por se tratar de obrigação
propter rem
, os adquirentes são responsáveis pela recuperação da área degradada.

Vale destacar que alguns questionamentos levantados pelos Recorrentes, na Impugnação, não foram apreciados, em razão da impossibilidade de rediscussão da coisa julgada.

Com relação ao argumento de que não poderiam sofrer os efeitos da sentença, pois não participaram do processo, na fase de conhecimento, entendo ser descabida, porque, embora seja regra que a coisa julgada não pode prejudicar ou beneficiar terceiros, no caso em questão, tem-se uma exceção à eficácia subjetiva de coisa julgada, qual seja, a previsão esposada no artigo 109, §3
o
, do Código de Processo Civil vigente, posto que, à época da alienação do bem aos Agravantes, a ACP já estava em curso.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 109.
A alienação da coisa
ou do direito
litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
.

§ 1o - (...).

§ 3o -
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente
ou cessionário. (Negritei).

Anoto que, a relação jurídica material foi decidida uma única vez, porém a sentença transitada em julgado atingirá aquele sujeito que não participou do processo, porque deve atingir todos aqueles que estão vinculados àquela.

Ressalto que, no momento da alienação do imóvel aos Recorrentes, em 06/02/2014 (id. 37720234, págs. 62/66 – autos de origem), a Ação Civil Pública já estava em curso, porque ajuizada em 24/05/2010 (id. 3772023, pág. 01 – autos de origem). Assim, os Adquirentes, ora Agravantes, deveriam ter realizado uma pesquisa no Cartório Distribuidor da Comarca, em nome do Vendedor, para certificar a inexistência de alguma ação.

Diante disso, tenho que o fato de inexistir registro da propositura da ACP, na matrícula do imóvel, não afasta a responsabilidade ambiental dos adquirentes do imóvel.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA INALTERADOS. PRECEDENTES. FATO CONSUMADO. MATÉRIA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA. 1. Cuida-se de ação civil pública na qual a parte ora recorrente foi condenada a demolir casa que edificou em área de preservação permanente correspondente a manguezal e a margem de curso d ́água, a remover os escombros daí resultantes e a recuperar a vegetação nativa do local.
2. O imóvel em questão foi alienado. Entretanto, a alienação promovida em momento posterior à propositura da Ação Civil Pública pela empreendedora não tem o condão de alterar os efeitos subjetivos da coisa julgada, conforme disposto no art. 42, § 3o, do CPC, pois é dever do adquirente revestir-se das cautelas necessárias quanto às demandas existentes sobre o bem litigioso.
Em razão do exposto, o não cumprimento da determinação contida no art. 167, I, 21, da Lei 6.015/73, o qual afirma a necessidade de averbação das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias relativas a imóveis não altera a conclusão do presente julgado. 3. Cumpre asseverar que a possibilidade do terceiro ter adquirido o imóvel de boa-fé não é capaz, por si só, de afastar a aplicação do art. 42, § 3o, do CPC; para que fosse afastada, seria necessário que, quando da alienação do imóvel, não houvesse sido interposta a presente ação civil pública. O que não é o caso. 4. Por fim, cumpre esclarecer que, em tema de direito ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1491027/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que a substituição processual se revelou correta.

Registro que as obrigações ambientais de recuperação e reparação têm natureza
propter rem
e são transmitidas a eventuais adquirentes do bem, conforme assevera a Súmula n. 623, do STJ,
in verbis
:

Súmula n. 623 -
As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Em que pese aos Recorrentes sofrerem os efeitos da coisa julgada, por terem adquirido o imóvel onde ocorreu a lesão ambiental, observo que a existência de uma divergência, quanto à extensão do dano, já que o Auto de Infração n. 540052-D aponta que o incêndio ocorreu em
897,213 hectares
de floresta amazônica, em período proibido (id. 37720232, pág. 16 – autos de origem), mas a escritura pública da referida propriedade (Fazenda Guará) confirma que possui uma área de
688,1406 hectares
(id. 37720234, pág. 62/66 – autos de origem).

Com efeito, se a área da Fazenda Guará é menor do que aquela apontada como atingida pelo fogo, penso que, de fato, a sentença deve passar pela fase de liquidação, com vistas a verificar qual a quantidade de área que os Agravantes devem recuperar.

Anoto que não se está afastando a responsabilidade dos Recorrentes em cumprir a sentença com trânsito em julgado, mas apenas possibilitando que estes tenham condições de cumpri-la.

Ao demais, a determinação de recuperação de 897,21 hectares não se revela possível, porque a área da Fazenda Guará, de propriedade dos Agravantes, é menor (688,1405ha).

Por tais considerações, penso que o Recurso deve ser parcialmente provido, para que a sentença seja liquidada, com vistas a apurar a extensão do dano a ser recuperado.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Milton Casari e sua esposa Roseli Aparecida Abrahão Casari, tão somente para determinar que haja a liquidação da sentença, proferida na Ação Civil Pública Ambiental, objeto do Cumprimento de Sentença, manejado pelo Agravado, mantendo os demais pontos inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022